Tribunal: STF
Processo: HC 246027
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 921.854/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem cassou o livramento condicional com a indicação de argumento idôneo, porquanto apontou o conturbado histórico prisional do agravante, com registro de dez faltas disciplinares, sendo quatro graves, o que afasta o alegado constrangimento ilegal, conforme o entendimento desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, seja “concedida a ordem para restabelecer o Livramento Condicional ao paciente., uma vez implementado e satisfeito o requisito objetivo e subjetivo”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O pedido de livramento condicional foi negado pelo TJSP nos seguintes termos (eDOC.06):



    “Consta dos autos que o sentenciado cumpre penas de 14 anos de reclusão e 04 meses de detenção, pela prática de homicídio qualificado e resistência. O término de cumprimento da reprimenda está previsto apenas para 20 de outubro de 2028 (cálculo de pena de fls. 09/10).



    Destaque-se, ademais, que o reeducando encontrava-se em regime fechado até a data em que a decisão recorrida foi proferida. Apesar da existência de atestado de bom comportamento carcerário (fls. 11), verifica-se que o sentencia do perpetrou diversas faltas disciplinares durante o cumprimento da sanção: i) em 21 de outubro de 2015, infração disciplinar de natureza grave, consistente em desrespeito; ii) em 08 de agosto de 2016, infração disciplinar de natureza grave, consistente em danos ao patrimônio; iii) em 25 de dezembro de 2017, infração disciplinar de natureza média, consistente em dificultar a vigilância; iv) em 31 de janeiro de 2018, infração disciplinar de natureza leve, consistente em adentrar em cela alheia sem autorização; v) em 20 de abril de 2019, infração disciplinar de natureza média, consistente em perturbar a jornada de trabalho; vi) em 23 de junho de 2019, infração disciplinar de natureza grave, consistente em desrespeito, desobediência, subversão à ordem e à disciplina; vii) em 31 de agosto de 2020, infração disciplinar de natureza grave, consistente em subversão, apologia e descumprimento de ordem; viii) em 22 de dezembro de 2021, infração disciplinar de natureza média, consistente em desobediência e subversão; ix) em 30 de abril de 2022, infração disciplinar de natureza média, consistente em desobediência; x) em 24 de junho de 2022, infração disciplinar de natureza média, consistente em desobediência (fls. 14/15).”



    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos para a obtenção do benefício, dado o histórico prisional insatisfatório do ora recorrente. Nessa linha, pontuo que o habeas corpus não constitui via adequada para revisão da análise acerca do cabimento da concessão de livramento condicional, forte na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. […] 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC 118.927, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14.06.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17.03.2015)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada.” (HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05.11.2013)



    Como se vê, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à execução da pena do recorrente. Partindo das circunstâncias desfavoráveis, o indeferimento do pedido de livramento condicional não configura evidente constrangimento ilegal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de março de 2019.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente